Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 59907435), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 53773807. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A servidora DANIELA MARIA EPAMINONDA TORRES LACERDA foi excluída dos autos (ID: 10859922). As desistências da execução referentes às servidoras CLEONETE OLIVEIRA BARROS e CRISTINA SEABRA MORAES foram homologadas e limitou-se o período exequente em relação a DEMERVAL ALVES PESSOA e DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS (ID: 10859861 – pp. 14/29). No ID: 10859928, saneou-se o feito e fixou-se a verba sucumbencial. Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto à DEUSELY FERREIRA MELGACO (ID: 10859986 - Pág. 3). Após renúncia ao IPCA-e (ID: 10859986), expediu-se precatório em favor do substituído DEMERVAL ALVES PESSOA (ID: 20830132). Os embargos à execução n. 2009.00.2.011146-5 transitaram em julgado. II – DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 10859928, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores DEUSELY FERREIRA MELGACO DE OLIVEIRA (ID: 10859899) e DEMERVAL ALVES PESSOA (ID: 20443741). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observe-se o período exequendo relativo a DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS (exclusão das parcelas de outubro de 2000 a março de 2001 - ID: 10859861 – pp. 14/29). Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 10859899 e ID: 20443741). Registro que, para fins de expedição de RPV, definiu-se o limite de 10 (dez) salários mínimos (ID: 10859861 - pp. 14/29 e 10859926 - Pág. 21). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR